Tribunal: TJES
Processo: 0000876-67.2018.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000876-67.2018.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA DA SILVA RODRIGUES e outros (2)
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000876-67.2018.8.08.0052

ORIGEM:
Juízo de Rio Bananal - Vara Única

RECORRENTE: ARLETE DA SILVA RODRIGUES, ANA LUCIA DA SILVA RODRIGUES, ANDREIA RODRIGUES FORTES

RECORRIDO: BANCO SAFRA S A, BANCO BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça às Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO APÓCRIFO E OUTRO QUE PERTENCE A TERCEIRO. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURA PESSOAIS DA CONSUMIDORA. FRAUDE CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro em suposta necessidade de produção de prova pericial (grafotécnica). Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, observo que foi juntado pela parte recorrente instrumento contratual que se referiria à contratação ora impugnada (o qual se encontra apócrifo), enquanto pelos Recorridos foi apresentado contrato referente a terceiro desconhecido, que nada tem a ver com o caso dos autos. Nesse contexto, considerando que em nenhum dos contratos há assinatura da consumidora para ser confrontada em perícia, desnecessária a produção da referida prova, pelo que não prospera a incompetência declarada pelo Juízo sentenciante.

(3). Nesse sentido, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). Quanto ao mérito, desde logo, destaca-se que os Recorridos deixaram de juntar os instrumentos de contrato que dariam ensejo às cobranças deflagradas no caso em apreço (trazendo aos autos contrato referente a terceiro estranho à lide), sendo certo que lhes competia anexar aos autos os documentos que corroborariam a sua conduta, o que não fizeram, deixando de desincumbir-se do ônus probatório que lhes incumbe no tocante à regularidade da contratação e das cobranças realizadas, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC.

(5). Outrossim, necessário dizer que há outros elementos que corroboram a tese autoral quanto ao seu desconhecimento em relação à contratação em questão, destacando-se em especial a juntada de instrumento contratual apócrifo referente à contratação ora impugnada, o que faz crer que a consumidora não exarou o seu aceite no termo em questão, inexistindo qualquer outro elemento probatório nos autos que indique eventual manifestação de vontade idônea e regular da Recorrente para fins de celebração do contrato em comento.

(6). Diante do exposto, entendo que é possível concluir pela efetiva ocorrência de fraude, tendo sido a consumidora submetida a cobranças indevidas por falha dos Recorridos (art. 14, CDC), sobretudo no que se refere ao dever de cuidado e segurança na realização dos negócios inerentes à sua atividade empresarial, devendo ser confirmada a tutela antecipada concedida em caráter liminar.

(7). Por isso, fazem jus as Recorrentes à repetição de indébito, observada a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), nos termos da jurisprudência do C. STJ (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021) de acordo com a modulação de efeitos fixada, que se iniciam a partir de 30/03/2021, entendendo devida a restituição em dobro do prejuízo material apurado a partir de tal data, de modo que sujeita à dobra todas as cobranças posteriores a 30/03/2021. Em relação às cobranças anteriores à referida data, entendo que essas sujeitam-se à restituição simples, tendo em vista a ausência de comprovação de má-fé dos Recorridos.

(8).
Ademais, entendo pertinente a compensação por danos morais postulada, haja vista o comprometimento de benefício previdenciário da consumidora (diga-se, pessoa idosa) a partir das cobranças indevidas deflagradas
in casu
, cujo montante ora arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Por fim, não há que se falar em compensação de valores em relação ao montante supostamente auferido pela parte recorrente a partir da contratação de crédito ora desconstituída, tendo em vista que inexiste nos autos qualquer prova de eventual transferência de valores em favor da consumidora.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença e para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC/15, de modo que
CONFIRMO a tutela antecipada concedida para determinar o cancelamento dos descontos referentes ao contrato impugnado na presente demanda e

CONDENO
os Recorridos, solidariamente, a: a)
à
restituição simples
dos descontos impugnados
anteriores a 30/03/2021, e em dobro em relação aos descontos posteriores a 30/03/2021
,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação;
b) ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)